Tribunal: TJMT
Processo: 1018542-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018542-89.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMILDA DAVID MOREIRA - CPF: 730.325.736-53 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDOS IMPLÍCITOS - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual se impõe o reconhecimento deles.

2. Ausente qualquer omissão no acordão, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1018542-89.2021.8.11.0015 onde litiga com ROMILDA DAVID MOREIRA.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209523681 o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

Em apertada síntese, alega o embargante, em suas razões sob ID. 206515654, que o acórdão restou omisso quanto à existência de contradição na sentença proferida pelo Juízo a quo, visto que o Juízo de origem entendeu pela restituição dos valores de maneira simples, diante da inexistência de conduta contrária à boa-fé da Embargante, contudo, no dispositivo determinou a correção monetária e incidência de juros sobre o referido valor a ser reembolsado/compensado no débito remanescente.

Contrarrazões no id. 208067663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1018542-89.2021.8.11.0015 onde litiga com ROMILDA DAVID MOREIRA.

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

O embargante suscita a omissão alegando que na sentença foi determinada a correção monetária e a incidência de juros no eventual valor pago a maior, sendo que tal dispositivo vai de encontro com a própria fundamentação do decisum, gerando assim contradição, fato este que não foi apreciado por este colegiado.

A priori, importante esclarecer que na restituição de valores indevidamente pagos ou devidos, a incidência de juros moratórios e correção monetária se justificam como forma de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro entre as partes. Essa medida visa compensar o credor pela perda do poder aquisitivo da moeda e pelo atraso na restituição dos valores devidos.

Os juros moratórios têm como função compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação pelo devedor. Nos termos do Código Civil, em seu artigo 395, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos (...)”. Isso significa que a mora, ou seja, o atraso no cumprimento de uma obrigação, automaticamente implica a necessidade de compensação através dos juros moratórios.

A correção monetária, por outro lado, não constitui uma penalidade, mas uma forma de ajustar o valor devido à perda do poder de compra da moeda causada pela inflação. Assim, ela se destina a preservar o valor real da quantia originalmente devida.

Esse mesmo fundamento consta expressamente no acórdão atacado, demonstrando a ausência de qualquer omissão, conforme trecho abaixo.

Importante salientar que a aplicação do índice de correção monetária nada mais é do que corrigir o valor da moeda para que não deflacione com o passar do tempo, porém da forma como está sendo feita não há dúvida na corrosão causada na renda da requerente ora apelada, resultando no inadimplemento e perda do bem.

É importante destacar que, em ações judiciais que envolvem a restituição de valores, os pedidos de incidência de juros moratórios e correção monetária são considerados implícitos. Isso decorre do princípio da reparação integral, pelo qual o credor deve ser colocado, tanto quanto possível, na situação em que se encontraria se a obrigação tivesse sido cumprida no tempo e modo devidos. Portanto, não é necessário que tais pedidos sejam expressamente formulados para que o magistrado possa determinar a sua aplicação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, II E IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

(....) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual se impõe o reconhecimento deles. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.254/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

O mesmo entendimento consta fixado no Tema Repetitivo 235 do Superior Tribunal de justiça.

Tese Firmada: A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.

Portanto, a aplicação de juros moratórios e correção monetária se justificam como meio de assegurar a integralidade do ressarcimento devido ao credor, compensando-o tanto pelo atraso no recebimento dos valores quanto pela desvalorização da moeda.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Verifica-se, portanto, que o manuseio do presente recurso tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, entretanto é vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida pelo embargante.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024